Tribunal: TJDFT
Processo: 0809962-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0809962-57.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROBERTO DA GAMA CIDADE RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Considerando a interposição de recurso inominado pela parte recorrente, intime-se o recorrido DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN para, no prazo legal de 10 (dez) dias, apresentar contrarrazões ao recurso inominado interposto, nos termos do art. 42, §2o, da Lei no 9.099/1995. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA